Tribunal: TJES
Processo: 5003352-08.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003352-08.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SAVVY SERVICOS LTDA

AGRAVADO: COMERCIAL DISKPAN LTDA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVAÇÃO DE DÉBITO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. MANUTENÇÃO DA INSCRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por SAVVY SERVIÇOS LTDA contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação de cancelamento de negativação, cumulada com declaração de inexistência de relação jurídica, nulidade de título e indenização por danos morais, proposta em face de COMERCIAL DISKPAN LTDA e SERASA S.A. A agravante sustenta não reconhecer as duplicatas que originaram a inscrição em cadastro de inadimplentes, alegando ausência de vínculo contratual com a primeira agravada, bem como falha na notificação prévia por parte da SERASA. Pleiteia, portanto, a retirada de seu nome do cadastro restritivo enquanto tramita a demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais e jurisprudenciais para a suspensão da negativação durante a tramitação da ação; (ii) apurar se houve falha na notificação prévia do devedor pela SERASA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.061.530/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, estabelece que a suspensão da negativação exige o preenchimento cumulativo de três requisitos: contestação fundada da dívida; demonstração de aparência de bom direito com base em jurisprudência consolidada; e caução idônea ou depósito da parte incontroversa.

3. No caso concreto, embora a agravante tenha ajuizado ação contestando a dívida e realizado depósito judicial, não comprovou a verossimilhança das alegações, uma vez que os documentos juntados aos autos pela agravada atestam a entrega das mercadorias e o vínculo negocial com a agravante.

4. A notificação prévia foi comprovadamente realizada pela SERASA por meio de correspondência física enviada ao endereço da agravante, em conformidade com o art. 43, §2º, do CDC e a Súmula 359 do STJ, inexistindo, portanto, ilegalidade no procedimento de negativação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A suspensão da negativação durante o trâmite da ação judicial exige a demonstração cumulativa de contestação fundamentada do débito, aparência de bom direito e prestação de caução idônea ou depósito da parte incontroversa.

2. A relação contratual que deu origem à dívida foi legitimamente realizada, com representante autorizado.

3. A notificação prévia do consumidor para inscrição em cadastro de inadimplentes se considera válida quando enviada por correspondência física ao endereço do devedor.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 43, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008; STJ, Súmula 359.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 5003352-08.2025.8.08.0000

RECORRENTE: SAVVY SERVIÇOS LTDA

RECORRIDO: COMERCIAL DISKPAN LTDA E SERASA S.A.

RELATOR: DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Adiro o relatório.

Conforme relatado, SAVVY SERVIÇOS LTDA interpôs AGRAVO DE INSTRUMENTO contra a r. decisão proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível de Cariacica/ES, nos autos da ação de cancelamento de negativação c/c declaração de inexistência de relação jurídica, nulidade de título e indenização por danos morais, ajuizada por recorrente em face de COMERCIAL DISKPAN LTDA e SERASA S.A., que indeferiu o pedido de suspensão da negativação, entendendo haver indícios de que a dívida foi contraída pela própria autora.

A agravante sustenta que a negativação é indevida, pois não possui vínculo contratual com a primeira agravada, tampouco adquiriu os produtos mencionados. Defende, ainda, que a dívida foi gerada por um suposto ex-funcionário que teria se passado por representante da empresa, sem autorização, para realizar as compras. Alega que, mesmo não reconhecendo o débito, efetuou o depósito judicial do valor apontado, sendo, por isso, indevida a manutenção de seu nome no cadastro de inadimplentes. Argumenta também que não foi notificada da negativação pelo SERASA, o que violaria o disposto no art. 43, §2º do CDC e a Súmula 359 do STJ. Requer, portanto, a suspensão da negativação enquanto se discute a validade do débito judicialmente.

A agravada Comercial Diskpan Ltda., por sua vez, defende a existência de relação jurídica entre as partes. Aponta que as notas fiscais emitidas em janeiro/2021 e os respectivos comprovantes de entrega demonstram que as mercadorias foram efetivamente entregues na sede da agravante. Destaca que em março de 2021 a própria agravante foi comunicada sobre os títulos em aberto, ocasião em que alegou que as compras foram realizadas por ex-funcionário, sem apresentar qualquer comprovação do alegado. Sustenta, assim, a aplicação da teoria da aparência, tendo em vista a boa-fé da fornecedora na celebração do negócio. Afirma, ainda, que o depósito judicial realizado pela agravante não inclui juros e correção monetária, razão pela qual não suspende a exigibilidade do crédito.

Muito bem.

Após reexaminar os elementos acostados aos autos de origem, não vislumbro razões para alterar a convicção formada quando da apreciação da antecipação de tutela recursal.

A Segunda Seção do C. STJ, quando do julgamento do REsp nº 1.061.530/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a tese jurídica acerca da abstenção/ manutenção do nome em cadastro de inadimplentes nos seguintes termos: deverão ser cumulativamente preenchidos
03 (três) pressupostos, quais sejam: a) ação proposta pelo devedor contestando a existência integral ou parcial do débito; b) demonstração que tal contestação funda-se na aparência do bom direito e em consolidada jurisprudência do STF ou do STJ; c) depósito da parte incontroversa do débito ou prestação de caução idônea conforme o prudente arbítrio do Juiz.

Na hipótese ora em análise, muito embora o Recorrente tenha ajuizado a ação de origem contestando o débito, apresentando na ocasião o depósito judicial da quantia que levou à inscrição, não demonstrou a probabilidade do direito sustentado.

Isto porque, de acordo com os elementos de prova acostados pelos Recorridos, réus na origem, conclui-se que a dívida teve origem em relação legitimamente firmada com representante da empresa Agravante, que adquiriu mercadorias junto à empresa Agravada Comercial DISKPAN Ltda.

A agravada SERASA S.A. também comprovou que agiu em conformidade com os regramentos do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que enviou correspondência física ao endereço da agravante anteriormente à negativação, atendendo, portanto, ao que determina a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, de que a inscrição do consumidor nos cadastros restritivos de crédito exige notificação prévia por correspondência enviada ao seu endereço.

Assim, deve ser mantida a negativação do nome da empresa nos cadastros de proteção ao crédito.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)